Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702384-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA DESPACHO Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes em ao requerimento a ele dirigido na petição de ID no 42081970. Outrossim, diante da justificativa apresentada na petição de ID no 44407004, defiro a prorrogação do prazo concedido ao recorrido GUEBERT IMAGEM DO BRASIL LTDA para regularização da representação processual, por mais 15 (quinze) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007